Tribunal: TJES
Processo: 5005430-98.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005430-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAILA SANTOS MOTTA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Os autores ajuizaram a presente demanda pretendendo a declaração de resolução do contrato de prestação de serviços nº 00001327429299, de inexigibilidade de multa de fidelização e inexigibilidade de cobranças de valores mensais a partir de 28/01/2024, bem como a condenação da ré no que concerne ao cumprimento da obrigação de manutenção das 3 linhas de celulares utilizadas pelos autores (27-99973-3838, 27- 99902-3025 e 27- 99253-9589) pelo valor proporcional da fatura (R$177,24) e também o pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que: em 06/09/22 a primeira requerente firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pós-pago, telefonia fixa e internet banda larga residencial (VIVO TOTAL – Família 3) com a ré; o combo contratado contempla 3 números móveis, um número fixo e internet residencial; no início de janeiro de 2024 os requerentes adquiriram um aparelho de celular com benefício de abatimento de preço na loja da VIVO, tendo como condição a renovação do contrato de permanência com a requerida por mais 12 meses; os serviços de internet banda larga foram abruptamente interrompidos no dia 28/01/2024 (domingo), restando inoperante; entraram em contato com a ré mas o problema não foi resolvido; ficaram mais de 20 dias sem internet e, por esta razão, precisaram contratar o serviço de internet de outra operadora etc. Os requerentes aditaram a inicial, a fim de incluir o pedido de restituição em dobro do valor de R$110,76 indevidamente cobrado pela ré quanto a fatura do mês de fevereiro do ano de 2024.

O pedido de tutela de urgência formulado pelos autores foi deferido (ID’s 38488846 e 39405574), sendo determinada a suspensão de de cobrança do serviço de internet banda larga (Vivo Fibra) e a manutenção dos serviços de telefonia (Vivo pós família 180 GB), sob pena de aplicação de multa diária.

A primeira requerente apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Em sede recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano à recorrida, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e DECIDO: A) Julgar improcedentes os pedidos formulados por Felipe Ramos; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão de Laila e condenar a ré a : B.1 ) Promover o cancelamento do contrato de prestação de serviços VIVO TOTAL – Família3, nº da conta 00001327429299, sendo declarada neste ato a inexigibilidade de multa por rescisão e a inexistência de débitos (a partir de 28/01/2024) quanto ao serviço de internet banda larga; B.2) Manter ativo os serviços de telefonia móvel (Vivo Pós Família 180GB) referente as 3 linhas de celulares 27-99973-3838, 27- 99902-3025 e 27- 99253-9589, pelo mesmo valor proporcional da fatura (R$ 177,24); B.3)Pagar à autora Laila o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; B.4)Fixar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) como total devido à autora a título de descumprimento de tutela de urgência. C) Autorizar a ré a realizar o levantamento dos valores direcionados pelos autores quanto ao contrato objeto deste processo por meio de depósito judicial."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet na residência da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a recorrida comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema. A consumidora também apresenta neste procedimento o comprovante de diversas ligações e mensagens, passando, na verdade, por um martírio.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pela autora à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas indicando o pleno funcionamento do serviço, todavia, deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações da autora.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor.

Como bem detalhado em sentença "
Não tendo a ré comprovado a regularidade no que tange ao fornecimento adequado do serviço, é procedente o pedido da requerente no que tange a rescisão contratual do serviço de internet banda larga sem ônus para eles, já que a causa da rescisão é a falha do serviço da ré. [...] Desta forma, a autora possui direito ao cancelamento do serviço disfuncional (internet banda larga) e a manutenção daquele que funciona (telefonia móvel)."

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que a recorrida fosse privada de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral. Há petição recente informando o bloqueio das linhas telefônicas o que revela o descompromisso da empresa recorrente na prestação de seus serviços.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável
.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, a recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ante o cumprimento da obrigação de fazer.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pela recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre de sua própria conduta ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Registro o despacho da ilustre magistrada sentenciante "em que pese a manifestação da parte Autora no ID de nº 45662024, a análise de eventual descumprimento da tutela de urgência deverá ser feita somente após o retorno dos autos".

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)